Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDRESSA CRUZ E SILVA E ISAC RODRIGUES CÉZAR na ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores, ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S/A E OUTROS. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença, que ora transcrevo: “ISAC RODRIGUES CEZAR e ANDRESSA CRUZ E SILVA promoveram ação pelo procedimento comum contra G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S/A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA., G44 BRASIL HOLDING LTDA., G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA. e H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., alegando, em síntese, que celebraram com o Grupo G44 um contrato de investimento por meio da simulação de adesão a uma sociedade em conta de participação. Ocorre que houve resilição por iniciativa da G44, seguida de promessa de devolução dos valores investidos, o que acabou não ocorrendo. Acrescentaram que: i) as rés integram a holding G44 Brasil e, portanto, são solidariamente responsáveis pelas obrigações contratuais; ii) o negócio jurídico é nulo, pois o Grupo não tem autorização da CVM para atuar no mercado de capitais; iii) a lide deve ser resolvida à luz d CDC; e iv) há fortes indícios de “pirâmide financeira”. Por essas razões, requereram a declaração de nulidade do contrato e a condenação das rés à devolução dos valores aportados. Requereram, ainda, a concessão de tutela provisória para bloquear bens e ativos financeiros. A tutela provisória foi deferida (id 68572978). Citados, os réus apresentaram contestação (id 74885412). Requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustentaram, preliminarmente, a incompetência absoluta deste Juízo e a legitimidade passiva de todos, à exceção da G44 BRASIL S/A, pois não haveria razões para o reconhecimento de grupo econômico, tampouco desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, afirmaram que: i) a relação jurídica tem natureza de sociedade em conta de participação e os autores assumiram os riscos do negócio; ii) as perdas não decorreram de ação dolosa de qualquer das partes; iii) não é abusiva a cláusula que prevê o distrato unilateral e os prazos para devolução do capital aportado; iv) a devolução dos valores investidos implicaria enriquecimento sem causa; v) já foram realizados alguns pagamentos aos autores; vi) não há pirâmide financeira e os autores não podem se beneficiar da própria torpeza; e vii) a omissão sobre o recebimento de valores caracteriza litigância de má-fé. Os autores rebateram os argumentos da contestação e ratificaram a tese da inicial (id 77103429).” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 24059071): “Diante do exposto, EXCLUO DA RELAÇÃO PROCESSUAL O RÉU SALEEM AHMED ZAHEER (CPC, 485, VI), confirmo a tutela provisória e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contra os réus remanescentes, declaro nulo os contratos e condeno-os ao pagamento do valor nominal de R$ 9.050,01 (nove mil, cinquenta reais e um centavo). Para se alcançar o valor real, os aportes serão atualizados pelo INPC até a data dos pagamentos efetuados pela G44. Em seguida, serão abatidos os valores desses pagamentos. O saldo será atualizado pelo INPC a partir de então e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da primeira citação. Finalmente, tenho que a litigância de má-fé está bem caracterizada. Como a tese dos autores se assenta na nulidade do contrato, a restituição ao estado anterior seria a decorrência lógica e, portanto, não poderiam ter sido omitidos os volumosos pagamentos efetuados pela G44. Agiram, portanto, de forma temerária, provavelmente visando ao enriquecimento indevido. Assim, nos termos dos artigos 80, incisos III e V, e 81, caput, do CPC, condeno os autores ao pagamento de: a) multa equivalente a 5% do valor atualizado da causa; c) despesas processuais; e c) honorários do advogado dos réus, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deixo de condená-los ao pagamento de indenização, pois não vislumbro qualquer prejuízo causado aos réus a partir da litigância ímproba.” G44 BRASIL S/A E OUTROS interpuseram apelação (ID 24059078). Requereram a suspensão do curso processual em razão da instauração de IRDR e a gratuidade da justiça. Quanto a questão de fundo, repristinaram a defesa e, ao final, a redução do percentual de honorários advocatícios. ISAC RODRIGUES CEZAR e ANDRESSA CRUZ E SILVA também recorreram (ID 24059127). Aduziram que “SALEEM AHMED ZAHEER possui legitimidade para integrar o polo passivo, visto que consta no contrato social como sócio e representante legal da empresa G44 S.A, bem como presidente da G44 SPC”, além de ser representante e administrador das demais empresas do grupo. Quanto a questão de fundo, reiteraram que o capital investido deve ser restituído em sua integralidade, porque os valores que receberam referem-se a rendimentos. Por fim, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé que lhes foi aplicada porquanto não buscaram vantagem ilícita, mas tão somente a devolução integral dos aportes realizados. Preparo regular (ID 24059129). Contrarrazões nos IDs 24059133 e 24059136. Foi oportunizada aos réus a comprovação da hipossuficiência, a qual, ao final, não ficou demonstrada. Por essa razão, a gratuidade da justiça foi indeferida determinando-se o preparo do recurso, ocasião em que foi homologado o pedido de desistência do recurso em relação a SALEEM AHMED ZAHEER (ID 25080104). Os suplicados efetuaram o preparo (ID 25532007). Determinou-se a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20) – ID 29369297. Em 13/10/2022, o então advogado dos requeridos informou que foi destituído dos poderes que lhe foram outorgados (IDs 40275672). Determinou-se a intimação pessoal dos demandados para regularizar sua representação processual, no prazo de quinze dias (ID 40444774). A diligência foi renovada conforme novo despacho proferido (IDs 46132284). Contudo, as intimações dos apelantes retornaram sem cumprimento porque ausentes dos endereços (IDs 41441024 a 41441048 e 46417659). Assim, transcorreu in albis o prazo concedido, sem que fosse regularizada a representação. O incidente foi julgado para definir “a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil”. Os autores requereram o prosseguimento do feito. Posteriormente, pediram a desistência do recurso (IDs 53456485 e ID. 56557672). É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 24/07/2020, sentença proferida em 21/01/2021 e apelações interpostas em 27/01/2021 e 19/02/2021. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Do recurso dos autores Os demandantes pediram a desistência da apelação (ID. 56557672). A representação processual está regular e a advogada que subscreveu a petição possui os poderes para desistir de recurso (ID. 24057847 e ID. 56196710). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso dos suplicantes. Do recurso dos réus Os demandados foram intimados para regularizar a representação processual e nos endereços indicados nos autos, mas as diligências restaram infrutíferas (IDs 41441024 a 41441048 e 46417659). Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação, em razão do dever das partes de manter atualizado o endereço informado ao Juízo (inciso V do artigo 77 do CPC). A propósito, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RENÚNCIA DO ADVOGADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DEVER DA PARTE. VALIDAÇÃO DA INTIMAÇÃO. ARTS. 77, V e 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONSIDERADO INEXISTENTE. SÚMULA No. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do NCPC. 3. Aplica-se o óbice da Súmula no 115 do STJ na hipótese em que o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1313210/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018). Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REGISTRO DE CIÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR QUASE 1 ANO. ART. 485, INC.III, DO CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÃO DA AUTORA NO ENDEREÇO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC. 2. Nos termos do art. 485, § 1o do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III do mesmo diploma legal, situações em que o curso do processo fica paralizado durante mais de 1 (um) ano em virtude da negligência das partes ou, por não promover os atos e as diligências necessárias, o autor abandona o processo por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. A extinção do processo por abandono pressupõe a indispensável e prévia intimação da parte demandante, por intermédio de seu advogado, no Diário de Justiça - Dje e, pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento ou outro meio eficaz que comprove o recebimento da intimação. 3. No caso em exame o advogado que representa a ora apelante foi devidamente intimado, por meio do DJe, para cumprir as determinações judiciais aludidas. Aliás, convém ressaltar que a sociedade empresária demandante, a despeito de ter sido devidamente intimada, por meio de seu advogado aos 21 de janeiro de 2020, para dar curso ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, permaneceu inerte pelo período de quase 1(um) ano até a data do proferimento da sentença. 3.1. A intimação pessoal foi entregue no endereço indicado na petição inicial aos 3 de agosto de 2020, tendo sido em seguida devolvida com a informação de "endereço incorreto" (Id. 24912934). 3.2. Em que pese ter sido devolvida a carta de intimação por não ter sido localizada a demandante, observa-se que a ora recorrente não informou nos autos a alteração de seu endereço. Por essa razão, deve ser considerada válida a diligência direcionada ao seu endereço primitivo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1350751, 07026340620178070019, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifou-se. Por sua vez, a norma disposta no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, impõe sanção severa à parte recorrente que deixa de regularizar sua representação processual. Confira-se: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”. In casu, os suplicados, embora intimados pessoalmente, não exerceram a faculdade legal de promover a regularização de sua representação processual, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação interposta pelos réus. HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso dos suplicantes. Preclusa esta decisão, comunique-se e encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15